Tribunal: TJDFT
Processo: 0735098-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Processo : 0735098-62.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão, proferida em ação de inventário, que determinou a exclusão do inventário das cotas da empresa ELR Participações Ltda e de seus imóveis, sob o fundamento de que as “controvérsias sobre a propriedade das cotas e do patrimônio da empresa ELR PARTICIPAÇÕES LTDA demandam dilação probatória que foge à competência deste Juízo, nos termos art. 612 do CPC”. O pedido liminar foi indeferido. Doravante, a agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 78932981). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem e à Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator